Tribunal: STJ
Processo: 5388720-66.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843077 - RS(2025/0012986-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOAO VITOR CECHINATO
ADVOGADOS
: ALBERTO DE MARCO DICK - RS057987
VANDERLEI LUIS WILDNER - RS036737
AGRAVADO
: CASA FAGUNDES LTDA
ADVOGADOS
: SAYMON ROCHA DE OLIVEIRA - RS069951
MARCUS VINICIUS ROCHA DE OLIVEIRA - RS074352
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 9544b23d-4b2f-4e61-b143-8c9c3b29b679

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843077 - RS(2025/0012986-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOAO VITOR CECHINATO
ADVOGADOS
: ALBERTO DE MARCO DICK - RS057987
VANDERLEI LUIS WILDNER - RS036737
AGRAVADO
: CASA FAGUNDES LTDA
ADVOGADOS
: SAYMON ROCHA DE OLIVEIRA - RS069951
MARCUS VINICIUS ROCHA DE OLIVEIRA - RS074352
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por JOÃO VITOR CECHINATO contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial em virtude da ausência de negativa de
prestação jurisdicional e da aplicação das Súmulas no
e no
83/STJ
283/STF.
Em suas razões (e-STJ fls.
), o agravante alega a afronta aos arts.
171/198
489 e 1.022 do Código de Processo Civil, a inaplicabilidade da
e,
Súmula no 283/STF
genericamente, a Súmula no 83/STJ.
Defende, ainda, a ilegitimidade passiva diante da ausência de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica e por não fazer mais parte do quadro
societário da empresa.
Contraminuta às e-STJ fls.
.
203/208
É o relatório.
VOTO
A irresignação não comporta conhecimento.
Constata-se que as razões do agravo deixaram de impugnar, de modo
específico, a
atraindo, portanto, a aplicação do disposto no
Súmula no 83/STJ,
III, do Código de Processo Civil, que impõe ao relator
art. 932,
"(...) não conhecer do
recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os
.
fundamentos da decisão recorrida"
Documento eletrônico VDA54118747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:25
Código de Controle do Documento: a9f03ebd-a978-4a57-bbc4-a3b8607db884

De fato, é dever do recorrente demonstrar o desacerto da decisão atacada a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo, consoante determinam o
III, do CPC e a
art. 932,
Súmula no 182/STJ.
A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
III, DO
ART. 932,
CPC/2015.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. O novo Código de Processo Civil, por meio do
reafirmou a
art. 932,
jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
(...)
Agravo regimental não conhecido com determinação de certificação do
trânsito em julgado e imediata baixa dos autos."
(AgRg nos
Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
EAREsp 1.870.554/SP,
Corte Especial, julgado em
DJe de
- grifou-se)
7/3/2023,
14/3/2023

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973.
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o,
art. 544,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não
há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas
tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível
e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015,
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos."
(
Relator p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE
EAREsp 746.775/PR,
SALOMÃO, Corte Especial, julgado em
DJe
-
19/9/2018,
30/11/2018
grifou-se)

Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, inadmitido o apelo
extremo com base na
incumbiria à parte interessada apontar, nas
Súmula no 83/STJ,
razões do agravo em recurso especial, precedentes contemporâneos ou supervenientes
aos citados na decisão impugnada, procedendo ao cotejo analítico entre eles, de forma
Documento eletrônico VDA54118747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:25
Código de Controle do Documento: a9f03ebd-a978-4a57-bbc4-a3b8607db884

a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior, o que
não ocorreu na espécie.
Confiram-se:

"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SÚMULA No 83/STJ
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula no 182 do
Superior Tribunal de Justiça.
2. Inadmitido o recurso especial na origem com base na Súmula no 83/STJ,
incumbe à parte agravante indicar, na petição de agravo em recurso
especial, os precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na
decisão agravada, de forma a demonstrar que outra é a orientação
jurisprudencial nesta Corte Superior. Precedentes do STJ.
3. A incidência da
segundo a qual 'Não se conhece do
Súmula no 83/STJ,
recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida, é aplicável aos recursos interpostos
com fundamento em violação de dispositivo legal (art. 105, III, 'a',
)'.
CF/1988
4. Agravo regimental não provido."
(AgRg no
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp 797.056/RS,
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/12/2015,
2/2/2016)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INOBSERVÂNCIA DO
§ 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA
ART. 1.021,
SÚMULA N° 182 DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
APLICAÇÃO DA MULTA DO
§ 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO
ART. 1.021,
NÃO CONHECIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, pois não
infirmou devidamente a harmonia entre o acórdão recorrido e a
jurisprudência do STJ. Inobservância do
§ 1o, do NCPC e
art. 1.021,
incidência da Súmula no 182 do STJ.
3. Na hipótese em que se pretende impugnar a incidência da Súmula no 83
do STJ, deveria a parte agravante demonstrar que os precedentes indicados
na decisão agravada não se aplicavam ao caso, ou então trazer precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada, de
forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte
Superior, ou que a divergência é atual, o que deixou de fazer.
4. Em razão da improcedência do presente recurso, e da anterior advertência
em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no
§ 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da
art. 1.021,
causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao
depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei.
5. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa."
(AgInt no
Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
AREsp 1.475.222/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/10/2019,
30/10/2019)
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:25
Código de Controle do Documento: a9f03ebd-a978-4a57-bbc4-a3b8607db884

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.843.077 / RS
Número Registro: 2025/0012986-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53887206620238217000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO VITOR CECHINATO
ADVOGADOS : VANDERLEI LUIS WILDNER - RS036737
ALBERTO DE MARCO DICK - RS057987
AGRAVADO
: CASA FAGUNDES LTDA
ADVOGADOS : SAYMON ROCHA DE OLIVEIRA - RS069951
MARCUS VINICIUS ROCHA DE OLIVEIRA - RS074352
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA55074497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:15
Código de Controle do Documento: 90ce15c6-1546-4048-8cb0-6b7b61e2341d

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:15
Código de Controle do Documento: 90ce15c6-1546-4048-8cb0-6b7b61e2341d